Tribunal: TJMT
Processo: 1016614-46.2024.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016614-46.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GUILHERME TREVISAN - CPF: 029.835.131-57 (ADVOGADO), EDSON MENEGATTI - CPF: 651.826.181-15 (EMBARGADO), GABRIEL MENEGATTI - CPF: 071.307.211-38 (EMBARGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO OURO VERDE DO MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT - CNPJ: 26.529.420/0001-53 (EMBARGANTE), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E PREMISSA EQUIVOCADA. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, poupança e Investimentos Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, contra acórdão que, em Agravo de Instrumento, reconheceu a impenhorabilidade de imóvel rural pertencente ao embargado, Edson Menegatti, por atender aos requisitos legais para qualificação como pequena propriedade rural protegida constitucionalmente. A embargante sustenta omissão e premissa equivocada no acórdão, apontando que haveria outros imóveis pertencentes ao grupo familiar, descaracterizando a impenhorabilidade. Requer a reforma da decisão embargada para considerar a documentação anexada aos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a decisão embargada apresenta omissão, obscuridade ou contradição no enfrentamento das alegações e provas;
(ii) verificar se as supostas omissões apontadas configuram vícios capazes de justificar a modificação do acórdão nos termos do artigo 1.022 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem caráter integrativo, destinando-se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado examina de forma clara e direta as provas e teses apresentadas, destacando que os imóveis penhorados possuem área inferior a quatro módulos fiscais e são explorados como meio de subsistência familiar, atendendo aos requisitos do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, inciso VIII, do CPC.

5.

A alegação de omissão quanto à análise de documentos que comprovariam a existência de outros imóveis não se sustenta, pois o acórdão expressamente concluiu pela insuficiência de provas para afastar a proteção legal da pequena propriedade rural.

6.

A premissa alegadamente equivocada – relativa à caracterização dos imóveis como pequena propriedade rural – foi devidamente fundamentada, com base em provas documentais e jurisprudência consolidada, incluindo o entendimento do STF (Tema 961) e do STJ.

7.

O recurso de embargos de declaração não se presta à revisão ou rejulgamento do mérito da decisão, sendo inaplicável ao caso a excepcionalidade de efeito infringente, já que inexistem vícios no acórdão embargado.

8.

Embargos de declaração para prequestionamento não obrigam a menção expressa de dispositivos legais quando o tema já foi enfrentado de forma clara e suficiente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso rejeitado.

Tese de julgamento
:

1.

Os embargos de declaração não se prestam ao rejulgamento da causa, sendo cabíveis exclusivamente para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.

2.

Para caracterização da pequena propriedade rural como impenhorável, basta a comprovação de que o imóvel, ainda que composto por mais de um terreno, possui área inferior a quatro módulos fiscais e é explorado para subsistência familiar, nos termos do artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal, e artigo 833, inciso VIII, do CPC.

3.

A ausência de vícios no acórdão embargado impede a aplicação excepcional de efeito infringente nos embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados
: Constituição Federal, art. 5o, XXVI; CPC, arts. 1.022 e 833, VIII; CPC, art. 489, § 1o.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 961; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 19/05/2016; STJ, Embargos de Declaração no AgRg no CC 92.517/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 26/10/2011.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Cooperativa de Crédito, poupança e Investimentos Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT, contra o acórdão proferido nos autos no Agravo de Instrumento no 1016614-46.2024.8.11.0000, interposto por Edson Menegatti, com vistas a suspender os atos constritivos, bem como o leilão dos imóveis registrados sob os números de matrícula 30.582 e 40.370.

A parte Embargante pretende a reforma do acórdão

recorrido, sob a alegação de que houve omissão e premissa equivocada na decisão embargada.

Sustenta que os documentos anexados aos autos demonstram a posse de outros imóveis pelos executados, descaracterizando os bens penhorados como as únicas propriedades familiares destinadas à subsistência.

Aponta que a decisão embargada não analisou adequadamente as informações vinculadas à decisão agravada, especialmente os documentos que demonstrariam a existência de outros imóveis pertencentes aos executados, o que descaracterizaria a proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal.

Desta feita, requer o acolhimento dos embargos de declaração, a fim de que os vícios apontados sejam sanados, com fulcro no artigo 1.022 do CPC, para reformar a decisão que suspendeu as penhoras realizadas sobre os imóveis.

Ausentes as contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, Cooperativa de Crédito, poupança e Investimentos Ouro Verde do Mato Grosso – SICREDI Ouro Verde MT opõe Embargos de Declaração em face do acórdão, cuja ementa abaixo se reproduz:

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL – ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL – LOTE INFERIOR A 4 MÓDULOS FISCAIS – IMÓVEL EXPLORADO EM REGIME DE SUBSISTÊNCIA FAMILIAR – COMPROVAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.

É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de um terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização.

2.

Demonstrado que o imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC, não constituindo requisito que o executado resida no local, ou seja, que a propriedade sirva de moradia ao executado e a sua família.

Inicialmente, é importante considerar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, quando nelas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios, e, ainda, para a correção de eventual erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para o reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Entrementes, a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação da decisão recorrida por intermédio da oposição dos Declaratórios, quando conferidos ao recurso efeitos modificativos ou infringentes.

Destaca-se, ainda, que tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão ou uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

Em síntese, o recurso de embargos de declaração, previsto no artigo 1.022, do CPC, é cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

O parágrafo único do referido dispositivo legal conceitua a decisão omissa, como sendo aquela que deixa de se manifestar sobre a tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência, aplicável ao caso sob julgamento (inciso I) ou aquela que incorrer em qualquer das condutas descritas no artigo 489, § 1
o
(inciso II).

O artigo 489, § 1
o
, elenca as hipóteses em que uma decisão judicial não é considerada fundamentada. Veja-se:

Art. 489. (...).

§ 1
o
- Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento. (Negritei).

Nessa senda, não há dúvidas de que o Julgador, ao analisar os embargos de declaração, está obrigado a apreciar as teses que sejam capazes de infirmar os argumentos deduzidos na decisão embargada e, de consequência, alterar a conclusão nela adotada.

Nesse sentido, perfilho o seguinte julgado:

PROCESSUAL CIVIL – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – RECURSO MANEJADO SOB A

ÉGIDE DO NCPC – VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC – OMISSÃO – NÃO CONFIGURADA – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. (...).

3.
A omissão que enseja o oferecimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais e sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal, e que, nos termos do NCPC, é capaz, por si só, de infirmar a conclusão adotada para o julgamento do recurso (arts. 1.022 e 489, § 1o, do NCPC).

4. (...). (EDcl no AgRg no AREsp 677.625/SP - Rel. Ministro Moura Ribeiro - Terceira Turma - julgado em 19/05/2016 - DJe 24/05/2016). (Destaquei).

No caso em análise, a embargante alega que a decisão embargada estaria eivada de vícios, consubstanciados em omissão e premissa equivocada. Aduz que os documentos acostados aos autos comprovariam a existência de outros imóveis de propriedade do grupo familiar, descaracterizando os bens penhorados como pequena propriedade rural protegida pela impenhorabilidade.

Entretanto, tais alegações não encontram respaldo nos autos. O acórdão embargado enfrentou de forma clara e direta as questões levantadas, analisando os elementos probatórios e as teses jurídicas apresentadas.

No que se refere à alegada premissa equivocada, o voto condutor explicitou que:

“Os bens em questão estão localizados no Município de Ipiranga do Norte, onde o módulo fiscal corresponde a 100 hectares. Conforme as matrículas apresentadas pelos Agravantes, o imóvel rural, registrado sob o número de matrícula 40.370, apresenta 87,2308 hectares, e a outra matrícula, de mesma propriedade, de n. 40.369, possui 87,3931 hectares, de sorte que não ultrapassam os 4 módulos fiscais que caracterizam a pequena propriedade rural.”

No que concerne à omissão, não procede a alegação de que a decisão embargada deixou de considerar a documentação anexada. Pelo contrário, o voto examinou a questão detalhadamente, concluindo pela inexistência de prova suficiente para afastar a proteção conferida pelo artigo 5o, inciso XXVI, da Constituição Federal e artigo 833, VIII, do CPC. Nesse sentido, o acórdão destacou:

“Além disso, há indícios, evidenciados a partir dos documentos trazidos ao pleito, que alicerçam a exploração da propriedade rural pela própria unidade familiar e que dela extrai os seus meios de subsistência.”

Além disso, a jurisprudência pertinente foi cuidadosamente examinada e devidamente aplicada, com base no entendimento consolidado pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 961) e pelo Superior Tribunal de Justiça, os quais asseguram a proteção contra a penhora da pequena propriedade rural, ainda que composta por mais de um imóvel contíguo, desde que atendidos os requisitos estabelecidos na legislação vigente.

Ressalte-se, dessarte, que as questões ventiladas pelo embargante foram exaustivamente debatidas e resolvidas no Agravo de Instrumento, de modo que eventual inconformismo com o resultado do julgamento não autoriza o manejo de embargos de declaração para revisão do mérito da decisão.

Não obstante as alegações do Recorrente, entendo que, na verdade, o Embargante busca o rejulgamento da causa, o que não é permitido pela via eleita.

Nesse sentido, Humberto Theodoro Júnior leciona:

“O que, todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal. As eventuais novidades introduzidas no decisório primitivo não podem ir além do estritamente necessário à eliminação da obscuridade ou contradição, ou ao suprimento da omissão. (Curso de Direito Processual Civil, Rio de Janeiro, Ed. Forense, 2002, p. 543)”

A propósito, o STJ tem orientação:

“No caso presente, o aresto apreciou devidamente as questões postas na lide, não incorrendo em nenhum dos vícios apontados no artigo 535 do CPC. 2. O rejulgamento da causa não é possível em sede de embargos declaratórios, que não se prestam para reapreciação de matérias já decididas. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Embargos de Declaração no AgRg no CC no 92517/SP, Relator: Min. Marco Buzzi, 26.10.2011).”

Com efeito, conforme entendimento assente do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração só se revestem de caráter infringente, quando existirem, de fato, omissão ou contradição no acórdão, a correção desses vícios implicarem, como consequência, a modificação do julgamento, o que não se configura no caso em questão.

Deveras, destaca-se que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam para integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Dessarte, caso não existam na decisão judicial embargada tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Assim, devidamente demonstrados que foram analisados os pontos sobre os quais esta Quinta Câmara de Direito Privado devia pronunciar-se, inexiste omissão a ser suprida.

Por fim, é imperioso ressaltar que, mesmo na hipótese de embargos de declaração com fins de prequestionamento, não se verifica a presença de omissão, contradição ou obscuridade, não sendo necessária a menção expressa de dispositivos legais ou constitucionais quando a decisão já abrange o tema de forma fundamentada e suficiente.

Por todo o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2025